Tribunal: TJSP
Processo: 1001895-53.2017.8.26.0108
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Previdenciária - Ausência de alegação de incapacidade relacionada ao trabalho - Natureza previdenciária - Competência da Justiça Federal, consoante a disposição do art. 109, I, da Constituição Federal - Juiz Estadual com delegação federal - Inviabilidade de apreciação da matéria por este Eg. Tribunal de Justiça. Negado conhecimento ao recurso, determinando-se a remessa do agravo ao Eg. Tribunal

Ementa:
Previdenciária - Ausência de alegação de incapacidade relacionada ao trabalho - Natureza previdenciária - Competência da Justiça Federal, consoante a disposição do art. 109, I, da Constituição Federal - Juiz Estadual com delegação federal - Inviabilidade de apreciação da matéria por este Eg. Tribunal de Justiça. Negado conhecimento ao recurso, determinando-se a remessa do agravo ao Eg. Tribunal Regional Federal da 3a Região.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390977
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001895-53.2017.8.26.0108, da Comarca de Cajamar, em que é apelante MARIA DO
SOCORRO
ALBUQUERQUE
ROSA
NATIVIDADE,
é
apelado
INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram conhecimento
ao recurso, determinando-se a remessa do agravo ao Eg. Tribunal Regional Federal
da 3a Região.V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001895-53.2017.8.26.0108 -Voto no 14.385
2
VOTO No: 14.385
APELAÇÃO No: 1001895-53.2017.8.26.0108
COMARCA: CAJAMAR 2a VARA CÍVEL
JUIZ 1a INSTÂNCIA: DR. RICARDO VENTURINI BROSCO
APELANTE: MARIA DO SOCORRO ALBUQUERQUE ROSA NATIVIDADE
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Previdenciária - Ausência de alegação de incapacidade relacionada
ao trabalho - Natureza previdenciária - Competência da Justiça
Federal, consoante a disposição do art. 109, I, da Constituição
Federal - Juiz Estadual com delegação federal - Inviabilidade de
apreciação da matéria por este Eg. Tribunal de Justiça. Negado
conhecimento ao recurso, determinando-se a remessa do agravo ao
Eg. Tribunal Regional Federal da 3a Região.
A r. sentença de fls. 149/153, cujo relatório se adota, julgou
improcedente a ação proposta por Maria do Socorro Alguquerque Rosa Natividade contra
o INSS.
Inconformada apela a autora (fls. 156/163) buscando a reforma do
julgamento de primeiro grau. Alega, em preliminar, a necessidade da anulação da r.
sentença, ante a ausência de fundamentação de modo a esgotar todos os pontos arguidos
pela autora. No mérito, pretende o decreto de nulidade do laudo pericial e a realização de
nova prova técnica, já que sua conclusão está dissociada do resultado dos exames médicos
acostados aos autos. Sustenta que faz jus ao benefício pleiteado uma vez que demonstrada
a incapacidade laborativa da segurada. Discorre sobre a matéria debatida e as questões
controvertidas requerendo o provimento do recurso.
Processado o recurso, o INSS não apresentou suas contrarrazões.
É o relatório.
Cumpre-me asseverar que a questão em debate cinge-se,
primeiramente, em delimitar-se de forma precisa a competência da Justiça Federal ou
Estadual para o julgamento desta demanda.
Examinando atentamente os autos observo que a matéria trazida à
discussão na peça exordial não se insere no âmbito da Justiça Estadual, limitada
exclusivamente às ações de natureza acidentária.
Isto porque, a pretensão inicial da autora lança bases na alegação de
que está acometida múltiplas doenças que a incapacitam para o trabalho. Aduz que esteve
em gozo de auxílio-doença previdenciário de 25/06/2008 cessado indevidamente em
11/10/2017 já que persistem as sequelas incapacitantes. A par disso, ingressou com a
presente ação objetivando a concessão de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez.
Note-se que em nenhum momento a segurada atribuiu as patologias
em razão da ocorrência de acidente típico ou em razão de eventuais condições agressivas
de trabalho. Não há notícia da emissão da CAT e nem tampouco houve comprovação do
vínculo empregatício.
Ademais, a segurada sempre esteve em gozo de auxílio-doença
previdenciário (fls. 54, 56/58 e 60/61).
Também o perito judicial diagnosticou que as patologias da autora
não decorrem nem de acidente de trabalho e nem de doença profissional (fls. Quesitos “d”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001895-53.2017.8.26.0108 -Voto no 14.385
3
e “e” fls. 98).
Oportuno ressaltar que a própria autora ao interpor o seu recurso de
apelação requereu seu encaminhamento ao Egrégio Tribunal Regional Federal (fls. 156).
Logo, a matéria trazida à discussão não se insere no âmbito recursal
desta Corte Estadual, limitada exclusivamente às ações de natureza acidentária.
É evidente que a presente ação possui natureza previdenciária, na
qual a autora postula a concessão de benefício previdenciário, sem vínculo acidentário.
Portanto, no particular, não se tratando de hipótese de ação de
natureza acidentária, cuja competência é da Justiça Estadual na forma do disposto no artigo
109 da Constituição Federal, mas de demanda de cunho meramente previdenciário, a
competência, no caso em apreço, é da Justiça Federal, consoante as disposições dos artigos
108, II, 109, I e parágrafos 3o e 4o, da Constituição Federal.
Considerando-se que a Comarca de Cajamar não possui Juízo
Federal, atuou o MM. Magistrado Estadual, investido de Jurisdição Federal, com
fundamento na disposição contida no art. 109, § 3o, da Constituição Federal.
Em face do exposto, por meu voto, deixo de conhecer do recurso do
Instituto, em razão da incompetência absoluta deste C. Tribunal, determinando, por
consequência, a remessa dos autos ao E. Tribunal Regional Federal da 3a Região, com as
nossas homenagens e as cautelas de estilo, comunicando-se a Vara de origem.
JOÃO ANTUNES
Relator